Tribunal: TJMT
Processo: 1049912-89.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049912-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAZIELLE APARECIDA FREIRE DE CARVALHO - CPF: 037.113.251-73 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0408-03 (RECORRIDO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou a parte autora por litigância de má-fé, em razão de negativação de débito que a autora alegou desconhecer. A relação jurídica, contudo, foi comprovada pela empresa ré por meio de nota fiscal com canhoto de recebimento assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) se a conduta da parte autora, ao negar a existência de débito cuja relação jurídica foi comprovada, configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos; (
ii
) se é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em primeira instância nos Juizados Especiais em caso de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC, a conduta da parte que nega a existência de relação jurídica e de débito, quando a parte contrária apresenta prova robusta da contratação, como nota fiscal com canhoto de entrega devidamente assinado, caracterizando alteração da verdade dos fatos.

4. A condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância, embora excepcional no rito dos Juizados Especiais, é expressamente autorizada pelo artigo 55 da Lei nº 9.099/95 como sanção à parte litigante de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A negação de relação jurídica e de débito pela parte autora, quando confrontada com prova documental inequívoca da contratação, como nota fiscal com canhoto assinado, caracteriza alteração da verdade dos fatos e autoriza a condenação por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC). 2. Nos Juizados Especiais Cíveis, a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância constitui exceção à regra geral de gratuidade e encontra amparo legal no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95: art. 55. Código de Processo Civil: art. 80, II; art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça – STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1049912-89.2025.8.11.0001

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Grazielle Aparecida Freire de Carvalho

Recorrido
: Boticário Produtos de Beleza LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Grazielle Aparecida Freire de Carvalho ajuizou reclamação em face de Boticário Produtos de Beleza LTDA. Noticiou que: a) teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC/SCPC por cobrança indevida por parte da empresa requerida referente ao suposto débito de R$ 242,12, gerado pelo contrato n° 293094403; b) desconhece o débito e nunca manteve relação jurídica com a reclamada; c) ao tentar realizar compras no comércio local, foi impedida em razão da negativação; d) tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão da negativação; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos o canhoto de recebimento da Nota Fiscal devidamente assinado pela parte autora e pelo filho, histórico de pedidos e pagamentos, entre outros elementos que demonstram a relação contratual entre as partes; b) a parte autora não comprovou sua regularidade/adimplência; c) a existência do negócio jurídico restou incontroversa, assim como a legitimidade da cobrança; d) não há comprovação de que o documento pessoal da autora tenha sido perdido, furtado ou roubado; e) a parte autora alterou a verdade dos fatos. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos da inicial; b) condenou a parte autora em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos em 9% sobre o valor da causa; c) condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não agiu com má-fé processual em nenhum momento do processo; b) não tentou induzir o juízo a erro; c) todas as alegações e documentos apresentados foram pautados na boa-fé; d) a condenação em honorários advocatícios de parte hipossuficiente está em desacordo com a Lei Federal 1.060/50, especialmente o artigo 12; e) o STF já se manifestou pela compatibilidade do artigo 12 da Lei 1.060/50 com o disposto no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para cancelar a condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios; b) subsidiariamente, limitar a condenação por litigância de má-fé ao percentual de 10% de 1
salário mínimo
, ficando suspenso em razão da justiça gratuita.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, a recorrente alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) ao negar a existência da dívida, mesmo diante das provas robustas apresentadas pela parte contrária, como a nota fiscal e o canhoto de entrega assinado. Essa conduta justifica a condenação por litigância de má-fé.

A condenação em custas e honorários advocatícios em primeira instância, embora excepcional no rito dos Juizados Especiais, é plenamente cabível em casos de litigância de má-fé, conforme ressalva expressa do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
majorados para 17
% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
329385854),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026